Tribunal: STF
Processo: AI 385722
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada, segundo os quais não se focalizaram, no
aresto extraordinariamente recorrido, os temas
constitucionais suscitados no R.E., o que justificou a
invocação das Súmulas 282 e 356.
2.      Descabido, também, o recurso extraordinário, com
base na alínea "b" do art. 102, III, da C.F., pois o aresto
não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal.
3.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.